Tribunal: TJES
Processo: 5007967-82.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007967-82.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO DE MOURA
RECORRIDO: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5007967-82.2024.8.08.0030

JUÍZO DE ORIGEM
: Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TIAGO DE MOURA

RECORRIDA:
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE IMUNIZANTE (PALIVIZUMABE). MENOR COM CARDIOPATIA CONGÊNITA COMPLEXA GRAVE. INTERVALO DE 71 DIAS ENTRE DOSES. ATRASO EFETIVO DE 40 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO À SAÚDE E ANGÚSTIA DOS GENITORES. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por TIAGO DE MOURA em face da sentença (que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O autor alega que a operadora de saúde atrasou em 40 dias a entrega da segunda dose de imunizante essencial para seu filho cardiopata.

2) A sentença de origem entendeu pela ausência de falha, sob o argumento de que a solicitação administrativa foi tardia e a operadora agiu com diligência. Em suas razões (ID 62711462), o recorrente sustenta a urgência intrínseca ao quadro de saúde e o abalo emocional. Contrarrazões apresentadas (ID 80648952) pugnando pela manutenção do julgado e arguindo ilegitimidade ativa.

3) Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa do genitor. Sendo o autor o titular do plano e pai do menor, possui legitimidade para pleitear danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço que atinge o núcleo familiar e a saúde do dependente, conforme acertadamente decidido pelo juízo de piso.

4) A controvérsia reside em verificar se o atraso na disponibilização da segunda dose do imunizante constitui falha passível de indenização. Compulsando os autos, verifica-se que a 1ª dose foi aplicada em 18/03/2024. O protocolo médico exige aplicações a cada 30 dias, fixando a data prevista para a 2ª dose em 18/04/2024. Contudo, a aplicação efetiva ocorreu apenas em 28/05/2024.

5) A alegação da recorrida de que a solicitação ocorreu apenas em 22/04/2024 não exime sua responsabilidade. Tratando-se de tratamento de aplicação periódica já iniciado sob a cobertura do plano, incumbe à operadora organizar a logística para a continuidade do tratamento de um recém-nascido com cardiopatia grave. O atraso de 40 dias (além do intervalo padrão de 30) expõe o infante a risco desnecessário e agrava a aflição psicológica dos pais.

6) A falha é evidente, pois a "diligência" administrativa alegada pela Unimed para aquisição direta não pode se sobrepor ao direito à vida e à saúde da criança. No caso, o dano é
in re ipsa
, decorrente do sofrimento dos genitores, diante da inércia da operadora em fornecer medicação que garante a imunidade do filho fragilizado, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

7) Quanto ao
quantum
indenizatório, sopesando a gravidade da falha, o tempo de atraso (40 dias) e o caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo como razoável o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

8) Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

9) Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)